Tribunal: TJMT
Processo: 1079220-44.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079220-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TAINA DULTRA SANTIAGO - CPF: 080.335.001-58 (RECORRENTE), JOILTON DIAS DA SILVA - CPF: 004.389.961-78 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1079220-44.2023.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(s):
TAINA DULTRA SANTIAGO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216597710, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC), e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

Ainda, determinou que a parte requerida restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a conta corrente n. 12017237-8, agência n. 0001, de titularidade da parte requerente, de sua pessoa jurídica “TJM FASHION GRINGA”, ou transfira o valor bloqueado para conta corrente pessoa física da parte autora em conta corrente n. 12017237-8, agência n. 0001; determinando, ainda, o desbloqueio do valor de
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
, o qual deverá ser restituído EM DOBRO, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), sob pena de multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de falha na prestação de serviço;

2) Inexistência de dano moral;

3)
Quantum
indenizatório;

4) Da violação ao princípio da autonomia privada e da livre iniciativa.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante efetuou, na data de 08/12/2023, às (12 horas e 10 minutos), um pix de sua conta pessoa jurídica para sua conta pessoa física ‘’TJM FASHION GRINGA’’, no valor de R$ 32,24 (trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Assevera que, após o recebimento desse valor, automaticamente a conta da reclamante foi bloqueada, bem como retido o valor que estava em posse na conta, de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Em decorrência disso, buscou solução administrativa, não tendo sucesso ao entrar em contato com a reclamada (id. 216599194).

A demandada sustenta que, após análise, comunicou previamente a parte autora, por e-mail, sobre o cancelamento dos serviços, o que é previsto no contrato entre as partes.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço dos recorrentes,
na medida em que procedeu ao bloqueio indevido de valores
, tendo a autora, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito.

Ainda, constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação à reclamante acerca do bloqueio dos valores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. TEORIA DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados. Nesse viés, a narrativa fática torna incontroversa a ocorrência de bloqueio na conta corrente do demandante, sem que este fosse previamente notificado acerca dos motivos da instituição financeira, que alegou bloqueio requerido por terceiro sem, contudo, comprová-lo, aplicando-se a disposição do ônus da prova ao julgamento, consoante o artigo 333 do Código de Processo Civil. Tratando-se de falha na prestação de serviço, a teoria do risco, aplicável às instituições financeiras, prevê a responsabilização objetiva destas pelos danos causados ao consumidor. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
Dano moral configurado
. Redimensionamento da sucumbência que se impõe. Apelo provido. Unânime.
(Apelação Cível, Nº 70064557457, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-05-2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024